Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) e incêndio em casa destinada à habitação (art. 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do CP), ambos em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, depoimento de testemunhas, Laudo Pericial e fotografias, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e incêndio em casa destinada à habitação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de incêndio para o de dano qualificado e (iii) avaliar a fixação de fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, prova pericial e demais provas. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando alinhada a outros elementos probatórios.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com a violação da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima. A norma tutela a integridade da ofendida e a autoridade do Poder Judiciário.
5. O crime de incêndio (art. 250 do Código Penal) é um crime de perigo comum, ou seja, um crime em que a conduta do agente coloca em risco toda a coletividade, independentemente da ocorrência de um dano efetivo. Assim, basta que a ação exponha a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de terceiros para que o tipo penal esteja configurado, como no caso.
6. A desclassificação do crime de incêndio para o de dano qualificado é inviável, dada a extensão do incêndio em área habitada e a possibilidade de colocar em risco a vida, a integridade física e o patrimônio de pessoas indeterminadas, ajustando-se à figura típica do art. 250 do Código Penal.
7. Não há critério legal preestabelecido para o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sendo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada a orientação majoritária e prioritariamente adotada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, por se mostrar razoável, proporcional e por prestigiar a segurança jurídica e a previsibilidade. A utilização de outro critério não configura direito subjetivo do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica; 2. O crime de incêndio em casa habitada configura-se mesmo sem danos a terceiros, bastando o risco concreto à incolumidade pública; 3. A desclassificação do incêndio para dano é inviável quando o fogo atinge moradia e gera perigo à coletividade; 4. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa é adequada e alinhada à orientação jurisprudencial, não configurando direito subjetivo do réu a adoção de fração diversa.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei 11.340/2006, Art. 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, Art. 59 do Código Penal, Art. 71 do Código Penal, Art. 69 do Código Penal, Art. 33, §2o e §3o, do Código Penal, arts. 5°, III, e 7°, I, ambos da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.761.373/DF; STF, AP 694; TJDFT, Acórdão 2011573; TJDFT, Acórdão 2061511; TJDFT, Acórdão 1987023; TJDFT, Acórdão 1989114.